Tribunal: STF
Processo: Rcl 70952
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Felipe Meneghin Gonçalves contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da ação rescisória n. 0009642- 17.2012.4.02.5001/ES, sob a alegação de ofensa ao precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 632853 (Tema n. 485).



    O reclamante alega que “O acórdão objeto desta Reclamação é teratológico pois viola o precedente vinculante do STF acima referido, ao deixar de anular 02 questões do concurso público”. Argumenta que uma questão versou sobre conteúdo não previsto no edital do concurso e que a outra questão deveria ter sido anulada pela banca.



    O reclamado prestou informações (eDoc. 28).



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485, fixou tese vinculante no sentido de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    Em consulta ao site do TRF da 2ª Região, constata-se que as premissas fáticas assentadas no acórdão de origem são no sentido de que “o demandante não produziu provas incontestes de que as questões por ele atacadas estão incorretas” e que “todas as questões atacadas pela parte autora versaram sobre matéria integralmente prevista no edital”.



    O juízo sobre a presença de ilegalidade ou inconstitucionalidade nas questões de concurso é de competência do órgão reclamado, e não do STF. Esta Corte não pode exercer esse juízo, sob pena de reexame de fatos e provas, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Para que seja caracterizada a violação ao Tema 485, é necessário que a Corte de origem, apesar de reconhecer ilegalidade em determinada questão, se recuse a reexaminá-las. Não é esse o caso dos autos. Portanto, não há como reconhecer a aderência estrita ao paradigma do Tema 485 do STF, uma vez que a Corte de origem se negou a reexaminar o conteúdo das questões por não haver ilegalidade.



    Daí por que correto o acórdão reclamado ao não admitir o recurso extraordinário sob o fundamento de que “Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido concluiu no sentido de que não foi identificada ilegalidade ou inobservância das suas normas editalícias, mas apenas descontentamento da parte recorrente com as questões elaboradas e com o gabarito considerado como correto pela banca examinadora. Ou seja, não é caso de intervenção excepcional pelo poder judiciário”.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente